Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE ÁRVORE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração apresentados pelos réus.
2 – Honorários advocatícios. O valor da condenação na origem, para efeitos de cálculo dos honorários advocatícios, é acrescido automaticamente de atualização monetária e juros de mora desde a citação, repita-se, tão somente para base do cálculo dos honorários. Quanto à divisão proporcional, apenas o Distrito Federal apresentou contrarrazões, e modo que não há pagamento de honorários em favor da NOVACAP.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.